Tribunal: TJDFT
Processo: 0708002-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708002-77.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707482-27.2021.8.07.0009 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARINEIDE NICACIO JOEL DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao valor dos honorários periciais, por, aparentemente, não se tratar de hipótese prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, 16 de março de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora